Tribunal: TJMT
Processo: 1006734-69.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1006734-69.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
AGRAVADA: SILMARA LOPES DA COSTA
Vistos, etc.
Decisão Monocrática
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Município de Várzea Grande, contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no. 0018956-61.2012.8.11.0002 (código 298414), homologou os cálculos apresentados pelo Contador Judicial, determinando a expedição de Pequeno Valor, instruindo-se a solicitação da Requisição com cópia das peças pertinentes.
No id. 37246956, determinei a intimação do Agravante para se manifestar sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso, porquanto contra a decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de RPV, declarando extinta a execução, é o recurso de apelação.
O Agravante manifestou no id. 42909976, requerendo que o recurso de agravo de instrumento seja admitido.
Os autos vieram-me conclusos.
É o relatório.
Decido.
Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão de origem que homologou os cálculos, determinando a expedição Requisição de Pequeno Valor e o arquivamento dos autos, nos seguintes termos:
Vistos...
IRINEU PEDRO MUHL, patrono da requerente, ingressou com o cumprimento de sentença de honorários de sucumbência, assim como SILMARA LOPES DA COSTA, com o Cumprimento de Sentença em desfavor do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, que impugnou os valores apresentados pela parte requerente.
Encaminhados os presentes autos, para o contador judicial, este manifestou que os cálculos de fls.137/142, estão corretos.
Assim, por inexistir óbice de natureza legal nos cálculos de fls.137/142 HOMOLOGO para que surta seus jurídicos e desejados efeitos em favor do autor.
Quanto aos honorários advocatícios, respeitando o grau de zelo do profissional, a natureza e a importância da causa, nos termos do artigo 85, § 2o e incisos, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
SOLICITE-SE ao MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, em consonância ao art. 535, § 3o, II, do CPC, seja requisitado o pagamento do débito por meio de Precatório ou Requisição de Pequeno Valor, instruindo-se a solicitação da Requisição com cópia das peças pertinentes. Fazendo-se o pagamento na ordem de apresentação à conta do respectivo crédito que deverá ser informado pelo requerente.
Transitada em julgado e observado as formalidades legais, arquivem-se.
Expeça-se o necessário. Cumpra-se. [Destaquei].
Pois bem. O presente recurso não pode ser conhecido.
Via de regra, o recurso cabível contra decisões proferidas em sede de cumprimento de sentença é o agravo de instrumento, conforme prevê o parágrafo único do artigo 1.015 do NCPC: Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.
Entretanto, na hipótese dos autos, a decisão atacada homologou os cálculos do contador, declarou a inexistência de valores a executar, e determinou a requisição do pagamento do débito por meio de Precatório ou Requisição de Pequeno Valor, com o arquivamento do processo, pronunciamento judicial que indiscutivelmente tem natureza jurídica de sentença, por implicar extinção da execução (art. 203, § 1o, do CPC):
Art. 203.
§ 1o. Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 , põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.
Dessa forma, o recurso de apelação seria o único cabível para impugnar tal ato judicial, não devendo ser conhecido o agravo de instrumento interposto, por inadequação da via recursal.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO DO FEITO. CABÍVEL O RECURSO DE APELAÇÃO. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF.
1. Quanto à alegada ofensa ao art. 10 do CPC/2015, o recorrente não impugnou o fundamento adotado pelo acórdão combatido segundo o qual o referido dispositivo legal prevê a intimação da parte para a correção de vícios sanáveis, o que não é o caso dos autos. Incidência da Súmula 283/STF em razão da inobservância do princípio da dialeticidade.
2. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1783844/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 26/11/2019). [Destaquei].
Assim, em se tratando de decisão não atacável via agravo de instrumento, imperativo o não conhecimento do recurso.
Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, não conheço do agravo de instrumento, em razão da ausência de previsão legal.
Se transcorrido in albis o prazo recursal, arquivem-se com as cautelas de estilo.
Publique-se e intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 22 de maio de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora